Tribunal: STF
Processo: RMS 26761
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Portaria do Ministério da Justiça em que se reconhece a condição do agravante de anistiado político. Instauração de processo administrativo de revisão da portaria. Alegação de omissão ilegal da autoridade apontada como coatora no writ pelo não cumprimento da primeira portaria editada. Não ocorrência. Não há direito líquido e certo à reparação econômica decorrente do reconhecimento da condição de anistiado político na hipótese de sobrevir processo administrativo de revisão do ato declaratório de anistia. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A Corte possui o entendimento de que inexiste direito líquido e certo à reparação econômica decorrente do reconhecimento da condição de anistiado político na hipótese de sobrevir processo administrativo de revisão do ato declaratório de anistia. Precedentes: RMS nº 26.596/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/11/09; e RMS nº 26.025-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/8/15. 



    2. Não há que se falar em omissão ilegal violadora de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora (Ministro de Estado da Defesa) pelo não cumprimento do disposto na portaria do Ministério da Justiça que concedera anistia ao impetrante, porquanto sobreveio processo administrativo de revisão da portaria de anistia.



    3. Agravo regimental não provido.